Tribunal: TJDFT
Processo: 0708075-26.2025.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. LESÕES CORPORAIS. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS FRÁGEIS. VÍTIMA. DECLARAÇÕES. OCORRÊNCIA POLICIAL. DEPOIMENTO JUDICIAL. RATIFICAÇÃO. DECLARAÇÕES PRESTADAS EM DELEGACIA. AUSÊNCIA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FRAGILIDADE.

I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta em face da sentença que absolveu o acusado das imputações contidas na Denúncia, quanto à prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 13, e 147, § 1o, ambos do Código Penal, na forma dos arts. 5°, III, e 7°, I e II, ambos da Lei n.o 11.340/2006.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em verificar se do conjunto fático-probatório produzido nos autos, dessume-se inequivocamente as práticas delitivas de ameaça e de lesões corporais na suposta vítima, pelo réu, de modo a amparar um édito condenatório em seu desfavor.

III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Mesmo sendo de relevância a palavra da vítima, deve ela estar ancorada nas demais provas dos autos, o que não ocorreu na espécie, visto não existirem outros elementos mínimos de que os atos do acusado foram praticados com o dolo de provocar lesões corporais na suposta vítima, ou mesmo que as palavras do acusado tenham configurado ameaça à vida de sua então companheira e de que lhe tenham causado real temor.
4. O conjunto fático-probatório dos autos se mostra frágil para imputar ao réu a prática dos crimes de ameaça e de lesões corporais, porque não houve comprovação inequívoca de que o acusado anunciou mal grave e injusto à vítima, ou mesmo que tenha agido com o dolo de lesionar a integridade física da então companheira, durante discussão do casal, mas sim de que foram praticadas lesões recíprocas, iniciadas por ela, oportunidade em que o recorrido tão somente buscou dela se desvencilhar, enquanto disputavam a posse do aparelho celular dessa suposta vítima, atraindo à espécie a aplicação do princípio in dubio pro reo, para absolver o acusado.
5. A prova produzida na fase investigativa não foi ratificada perante o Juízo natural, uma vez que a suposta vítima não confirmou as declarações que prestou perante a autoridade policial. Ao contrário, disse em seu depoimento que as declarações que prestou em delegacia não foram registradas da forma que relatou aos agentes de segurança.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.